Tribunal: TJDFT
Processo: 0731012-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. CONTRATO ANTERIOR A LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REMISSÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento sufragado pelo Tema 103 em sede de repercussão geral, não é possível a aplicação da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores a lei.
2. No caso em análise, o contrato entabulado entre as partes é de 23/04/1998, antes da vigência da lei no 9.656/98, e não prevê a possibilidade de remissão.
3. No que concerne aos danos materiais, como a apelante não tem direito a remissão, a parte fica obrigada para usufruir do serviço prestado pela operadora apelada, a pagar o correspondente preço, sem que isso signifique danos materiais. Para mais, também não há o que falar em danos morais, dado que a conduta da operadora do plano de saúde foi lícita.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.